Tribunal: TJPA
Processo: 0845015-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845015-93.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO FRANCO TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário, formulados por segurado acometido de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em limitação funcional no membro inferior direito. Laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente, sem impossibilidade absoluta para toda e qualquer atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o conjunto probatório comprova incapacidade total e permanente para concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) se há incapacidade temporária justificadora de restabelecimento de auxílio-doença; (iii) se é possível concessão de auxílio-acidente em sede recursal, diante das sequelas definitivas e da não apreciação do pedido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial indicou a existência de sequelas permanentes, com limitação funcional para atividades que demandem esforços físicos intensos, porém afastou a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade.

4. O benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, além de insuscetibilidade de reabilitação profissional (art. 42 da Lei nº 8.213/91), o que não restou configurado no caso concreto.

5. Não há suporte para restabelecimento do auxílio-doença, pois ausente incapacidade temporária e superado longo lapso desde a cessação administrativa.

6. Impossibilidade de concessão de auxílio-acidente nesta fase, por ausência de pedido principal e de análise na sentença, sob pena de ofensa ao contraditório e à congruência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente, além da impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral.

2. O restabelecimento do auxílio-doença demanda demonstração de incapacidade temporária, inexistente no caso concreto.

3. Não se admite, em sede recursal, a concessão de auxílio-acidente sem pedido expresso e sem apreciação pelo juízo de origem, sob pena de violação ao contraditório e à congruência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0845015-93.2022.8.14.0301, interposta por Paulo Franco Teixeira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de benefício por acidente de trabalho, movida em face do instituto nacional do seguro social – INSS.

A peça inicial narra que a parte autora, então empregado da empresa Madeireira Mais – Indústria e Comércio Ltda – ME, exercendo a função de operador de motosserra, sofreu, em 02 de outubro de 2009, um acidente de trabalho que resultou em lesão grave no membro inferior direito.

Em razão do acidente, foi concedido auxílio-doença acidentário, identificado sob o nº 5381284043, benefício esse que perdurou até 30 de abril de 2012.

Após a cessação administrativa do benefício, o autor alegou persistir incapacitado para o trabalho, tendo buscado o restabelecimento do benefício judicialmente, o que resultou em acordo e novo pagamento dos valores retroativos.

Não obstante, narra que o INSS novamente cessou o benefício em agosto de 2021, sem ter inserido o autor em programa de reabilitação profissional, deixando-o sem amparo financeiro.

Ressalta que, diante da permanência da incapacidade laboral, requereu, na presente demanda, a concessão de aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, sustentando que permanece incapacitado para atividades laborais, em virtude das sequelas definitivas do acidente.

Ao final, pleiteou ainda a concessão da tutela de urgência para imediato restabelecimento do benefício, e, caso indeferido o pedido principal, a realização de perícia médica judicial para comprovar sua condição de saúde e incapacidade laboral.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Outrossim, o
auxílio-doença

é o benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, não importando se a inaptidão decorre de acidente do trabalho ou não
(art. 59, da Lei n. 8.213/91).

Dessa feita, é possível concluir que um dos requisitos para a concessão de auxílio-doença é o da
TEMPORARIEDADE
; isto é, a incapacidade ou inaptidão laboral que eventualmente acometer o segurado deve ser transitória; portanto, reversível, seja pelo tempo, seja por algum tipo de tratamento médico e/ou reabilitação profissional.

O outro pressuposto é que o segurado, para fazer jus à percepção do dito benefício, deve encontrar-se
TOTALMENTE incapacitado
para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual; destarte, sob uma inaptidão de tal grau que não o permita desempenhar aquele ofício ou profissão costumeira, mesmo que mediante um esforço maior.

Já
auxílio-acidente
é o benefício concedido, como forma de indenização, a segurado empregado (exceto o doméstico), ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar
sequela definitiva
(art. 86, da Lei n. 8.213/91). Está, ao seu turno,
condicionado à confirmação da redução da capacidade laborativa do segurado, em decorrência de acidente de trabalho
(competência da Justiça estadual) ou comum (competência da Justiça federal).

Como se vê, o auxílio-acidente, ao contrário de outros benefícios, tem
natureza indenizatória
, isto é, é pago mensalmente ao segurado como
indenização pela consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho, que resultarem em sequelas definitivas
que
impliquem na redução ou na incapacidade de desempenho da atividade que habitualmente exercia
.

Ou seja, nas palavras da doutrinadora KERLLY HUBACK BRAGANÇA, o objetivo do auxílio acidente é a “complementação dos gastos de quem se encontra com a capacidade para o trabalho reduzida ou sem condições de auferir remuneração compatível com sua antiga habilitação profissional, tendo por isso natureza indenizatória”.

Segundo Ibrahim (2009, p. 584), “o auxílio acidente é o único benefício com natureza exclusivamente indenizatória. Visa a ressarcir o segurado, em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa”.

Por sua vez, o art. 42 da Lei 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Pois bem, o período de carência e a qualidade de segurado são incontroversos (art. 25, I, Lei 8.213/91), visto sequer terem sido impugnados pelo INSS.

Desenvolvidas essas questões, observo que o(a) Sr(a). Perito(a) judicial, consignou no laudo médico juntado aos autos, que apesar do requerente está incapacitado PARCIAL e PERMANENTEMENTE para o desempenho de atividades profissionais,
este já foi tratado e está apto a exercer outra atividade
, desde que observadas as restrições previstas no laudo pericial de ID 80744082.

Portanto, não se fazem presentes os requisitos para concessão do benefício aposentadoria por invalidez (que exige a
incapacidade, total e permanente, para toda e qualquer atividade laborativa
), bem como o autor não faz jus ao benefício por incapacidade temporária, uma vez que
já foi tratado e está apto ao trabalho
).

Dessa forma, a improcedência é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o juízo de origem não observou corretamente o contexto probatório quanto à sua incapacidade.

Sustenta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo singular, permanece com limitações funcionais graves em virtude das sequelas do acidente de trabalho, estando impossibilitado de retornar à sua atividade habitual de operador de motosserra e de se reinserir no mercado de trabalho, sobretudo considerando sua idade avançada (setenta e um anos), baixo grau de instrução e dificuldades práticas para reabilitação.

Argumenta que o laudo pericial reconheceu sequela permanente com redução da força muscular, deformidade e dor no tornozelo e pé direito, caracterizando redução permanente da capacidade para o trabalho, o que justificaria, no mínimo, a concessão de auxílio-acidente, benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Aponta que a sentença deixou de analisar tal possibilidade, limitando-se à discussão sobre a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, sem considerar a natureza e extensão da limitação imposta pelo acidente laboral.

Sustenta ainda que a cessação do benefício em 2021 se deu sem observância das garantias do segurado, pois não houve reabilitação profissional.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado, seja aposentadoria por invalidez acidentária, seja auxílio-doença acidentário, ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

Renova, ainda, o pedido de manutenção dos efeitos da justiça gratuita em sede recursal, nos termos do art. 98 do CPC, e pleiteia, em caráter acessório, a incidência de correção monetária e juros moratórios desde a cessação administrativa do benefício.

O instituto nacional do seguro social – INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões à apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, em parecer no qual reconheceu que, não obstante a existência de sequelas permanentes em decorrência do acidente de trabalho, não restou demonstrada a incapacidade total e permanente do recorrente para o exercício de qualquer atividade laborativa, inexistindo pressupostos para a concessão dos benefícios pleiteados.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de benefício por acidente de trabalho, proposta em face do instituto nacional do seguro social – INSS.

Inicialmente, destaca-se que não há controvérsia acerca do acidente de trabalho ocorrido em 02 de outubro de 2009, tampouco sobre a existência de sequelas permanentes no membro inferior direito do autor, fato este reconhecido tanto administrativamente quanto no laudo pericial judicial.

A discussão recursal limita-se, portanto, à extensão da incapacidade laborativa e à adequação jurídica do benefício requerido.

No caso concreto, o laudo pericial elaborado por profissional habilitado atestou a presença de deformidade e debilidade permanente no tornozelo e pé direito do autor, com limitação parcial de movimentos e diminuição da força muscular, além de dor referida ao exame físico.

Contudo, a prova técnica foi clara ao consignar que, embora a limitação seja relevante para o exercício da atividade habitual de operador de motosserra, não caracteriza incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral.

Ressalte-se que a marcha do autor se encontra preservada, sem necessidade de auxílio, e não há nos autos elementos robustos que demonstrem a impossibilidade de reabilitação para outras funções compatíveis com as restrições apresentadas.

Posteriormente, observa-se que o próprio laudo pericial afastou a hipótese de incapacidade absoluta, limitando-se a apontar a existência de limitação funcional para atividades que demandem esforços físicos intensos, o que, em tese, permite a readaptação do segurado em funções compatíveis.

Este aspecto encontra respaldo na legislação previdenciária, especificamente no
art. 42 da Lei nº 8.213/91, que condiciona a concessão da aposentadoria por invalidez à incapacidade total e à impossibilidade de reabilitação profissional
.

No tocante ao pedido subsidiário de auxílio-doença acidentário, verifica-se que tal benefício possui natureza temporária, condicionada à incapacidade para o trabalho de forma transitória.

No entanto, a perícia concluiu pela inexistência de incapacidade temporária total, inexistindo amparo para o restabelecimento do auxílio-doença, notadamente em razão do longo período transcorrido desde a cessação do benefício (agosto de 2021).

Corroborando, cito a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, E IMPROVIDO.

1 - O laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva.

2 - Não há qualquer nulidade no laudo, ou mesmo contradição apta a ensejar a realização de nova prova, sendo coerentes as conclusões alcançadas pelo expert.

3 – Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0011629-25.2016.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 13/02/2023)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807761-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

Por fim, quanto à pretensão aduzida em apelação, sobre a possibilidade de concessão de auxílio-acidente, salienta-se que, embora as sequelas permanentes possam configurar redução da capacidade laborativa, tal benefício não foi objeto de pedido principal na inicial, tampouco foi analisado pelo juízo de origem na sentença recorrida, inviabilizando sua concessão nesta fase recursal sem ofensa ao princípio do contraditório e da congruência.

Ademais, o parecer do Ministério Público de 2º Grau foi expresso ao opinar pelo desprovimento do recurso, entendendo que, não obstante as limitações físicas do recorrente, não restou comprovada a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laborativa, sendo incabível, assim, a concessão dos benefícios pleiteados.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial, e aplicou de forma adequada a legislação previdenciária de regência.

Assim, não há fundamentos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/09/2025